Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC, oficie-se a autoridade coatora, a fim de prestar informações. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, para, querendo, se manifestar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora